Tribunal: TJMT
Processo: 1025735-98.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025735-98.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), JOUBERT ISAIAS ROMANCINI - CPF: 553.888.689-15 (EMBARGADO), LIAMARA DEBASTIANI - CPF: 415.039.881-04 (EMBARGADO), ADIR PASUCH - CPF: 275.765.580-91 (EMBARGADO), BRUNA RAFAELA ROMANCINI - CPF: 016.713.581-39 (EMBARGADO), MARIA DE FATIMA FABIANO - CPF: 858.811.121-72 (EMBARGADO), JOAO ZILDO DE LIZ - CPF: 084.320.749-34 (EMBARGADO), DANIELI FABIANO PASUCH - CPF: 031.445.882-45 (EMBARGADO), DAIANE FABIANO PASUCH DA SILVA - CPF: 031.909.881-88 (EMBARGADO), ERLY HEBERLE - CPF: 104.449.049-72 (EMBARGADO), JOAO BATISTA DE BORBA - CPF: 432.863.131-49 (EMBARGADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), KATIA NAKAKOGUE DORNELAS - CPF: 043.519.449-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Ausência de vícios no acórdão recorrido. Preclusão de matéria já decidida. Rejeição.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, acolhendo os cálculos apresentados pelos exequentes no tocante à correção de saldo de caderneta de poupança pelo índice de 42,72%, correspondente ao Plano Verão, referente ao saldo existente em janeiro de 1989.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão, relativa à alegação do embargante de saldo zero na conta poupança na data de aniversário em fevereiro de 1989 e a aplicabilidade do art. 17 da Lei no 7.730/89.

III. Razões de decidir

3. A matéria apontada como omissa foi devidamente analisada no julgamento anterior, estando preclusa, pois já se decidiu que deve ser levado em consideração o saldo existente na conta em janeiro de 1989.

4. Embargos de declaração não se prestam para rediscussão de mérito nem para veiculação de inconformismo da parte com o julgamento proferido.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis para manifestar inconformismo com o entendimento adotado.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito recursal, devendo ser rejeitados quando não constatada omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado."

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: N/A

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por
BANCO BRADESCO S.A.,
contra o v. acórdão que, nos autos do recurso de Agravo de Instrumento
(Proc. no 1025735-98.2024.8.11.0000), interposto nos autos do “
Cumprimento de Sentença
”
(Proc. no
0007451-94.2014.8.11.0037
)
, ajuizada contra o agravante por JOUBERT ISAIAS ROMANCINI, LIAMARA DEBASTIANI, ADIR PASUCH, BRUNA RAFAELA ROMANCINI, MARIA DE FATIMA FABIANO, JOAO ZILDO DE LIZ, DANIELI FABIANO PASUCH, DAIANE FABIANO PASUCH DA SILVA, ERLY HEBERLE e JOAO BATISTA DE BORBA, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença acolhendo-se os cálculos dos exequentes.

O Banco/embargante alega que o acórdão padece de omissão “
acerca da existência de saldo zero na data de 11.02.1989 e por consequência na impossibilidade matemática de um produto diferente de zero. Da mesma forma, em nenhum momento houve pronunciamento sobre o instituído no art. 17 da Lei 7.730/89
”
e se utiliza da via recursal dos aclaratórios com finalidade de abertura das vias extraordinárias, já que o prequestionamento de dispositivo de lei é imprescindível para que o Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal revejam o pronunciamento desse eg. Tribunal
. Pede, então, o acolhimento dos declaratórios, com o saneamento da referida omissão (cf. Id. no 258517166).

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. no 262161785).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração, pelo qual o embargante/agravante alega omissão do acórdão quanto
à análise do argumento de que o saldo da conta correspondia a zero na data em que completaria o trintídio para o cômputo dos juros
.

Apesar de argumentar que não se operou a preclusão acerca da matéria, “
visto que a decisão de id no 37278802 – fls. 25/41 e o Acórdão exarado no Agravo de Instrumento no 1022470-30.2020.8.11.0000, apenas basearam-se na existência de saldo em janeiro de 1989, sem, contudo, analisar o art. 17 da Lei 7.730/89, tal como a impossibilidade de multiplicar o índice respectivo sob saldo inexistente
”, entendo que a referida questão foi exaurida na oportunidade de julgamento do supramencionado recurso, pois, em relação ao mesmo argumento do agravante de que “
a caderneta de poupança no 0466.405.952-2, de titularidade de Erly Herbele, cujo aniversario da conta era no dia 11, teve seu saldo sacado no dia 09/02/1989
” e, portanto, ausente o interesse processual do exequente, o acórdão deixou consignado que “
a correção dos saldos de cadernetas de poupança, na hipótese do Plano Verão de 42,72% deve considerar o saldo existente em janeiro de 1989
”, de modo que

“
considerando a existência de saldo em 11/01/1989 de NCz$ 716.010,32 (Id no 37276942), possui a exequente, ora agravada, interesse no prosseguimento do feito, não havendo, portanto, nenhuma carência processual
”, portanto, manifestamente preclusa a matéria.

Logo, se o embargante não concorda com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir o posicionamento, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Advirto, desde já, que a oposição de recurso manifestamente protelatório enseja a aplicação de multa (arts. 80, §2o; 81,
caput
e 1.026, §2o, todos do CPC).

Pelo exposto,
rejeito
os declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025